Tribunal: TJSP
Processo: 1026004-29.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT nos membros superiores – Incapacidade temporária para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Auxilio-doença – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT nos membros superiores – Incapacidade temporária para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Auxilio-doença – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026004-29.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ANA APARECIDA FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E À REMESSA NECESSÁRIA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026004-29.2014.8.26.0564 -Voto no 29.666
2
Voto no 29.666
Apelação no 1026004-29.2014.8.26.0554
Origem: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelante: INSS
Apelado: ANA APARECIDA FELIPE
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT nos
membros superiores Incapacidade temporária para o trabalho
Nexo causal comprovado Auxílio-doença devido.
TERMO INICIAL
Auxilio-doença
Data do requerimento
administrativo, que foi indeferido indevidamente.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
Vistos.
ANA APARECIDA FELIPE propôs ação acidentária contra o INSS, com base
na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de problemas
nos membros superiores relacionados com sua atividade profissional (auxiliar de limpeza).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-doença (fls.
151/154).
Previsão quanto à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026004-29.2014.8.26.0564 -Voto no 29.666
3
Apela o réu (fls. 160/161), com resposta da autora (fls. 172/176).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A indenização acidentária é devida.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 93/105) confirmou a redução
temporária da capacidade para o trabalho, em razão das alterações clínicas constatadas.
O nexo causal está comprovado pela vistoria realizada.
O laudo não foi impugnado a ponto de ter comprometida sua credibilidade no
conjunto fático-probatório, devendo prevalecer as conclusões divulgadas pelo perito
nomeado e de confiança do juiz.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
doença de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91.
O auxílio-acidente terá início em 05/11/2015, data do requerimento
administrativo, porque indevidamente indeferido (fls. 139/140), e considerando as
afirmações do perito judicial, reproduzidas na apelação da autarquia (fls. 160).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026004-29.2014.8.26.0564 -Voto no 29.666
4
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da autarquia e à
remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator